Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-95.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002602-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA COSTA - CPF: 566.348.468-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA CARDÍACA - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de execução
interposto por
PAULO CÉSAR DA COSTA
, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 9.210/84), nos autos de execução penal nº 6000681-20.2021.8.12.0001, da 2ª Vara da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, em face da decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.

O agravante afirma ser acometido de patologia grave cardíaca, além do fato de ser idoso com 71(setenta e um) anos de idade.

Destaca ainda que o agravante cumpre pena privativa de liberdade desde
31/01/2021
, no Centro de Ressocializado de Cuiabá – CRC, data do efetivo cumprimento da prisão expedida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Competência Especial de Campo Grande/MS, onde tramitou a ação penal nº 0034953-94.2011.8.12.0001, que culminou na condenação do recluso em 14 (quatorze) anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável, então capitulado nos artigos 214 c./c. art. 224, alínea “a”, do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa alega que em razão da cardiopatia grave, o agravante é constantemente monitorado por cardiologista especializado e submetido a realização de exames periódicos, e que é fato notório que Estado não possui estrutura suficiente para atender os encarcerados no sistema prisional, ainda que o atendimento seja por clínico geral, especialmente sendo o quadro clínico do agravante muito sensível, e depende de atenção especial, com médicos especializados, com exames laboratoriais especializados, de modo que, na falta desses fatores, consequentemente o Estado assumiria o risco para causar o óbito do reeducando.

A douta acusação, em contrarrazões, opõe-se ao pedido, (id. 31274035).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 118304972).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento do agravo
(id. 119387475).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da Guia de Execução Penal definitiva do agravante
PAULO CÉSAR DA COSTA
que foi condenado à pena de 14 anos de reclusão pelos delitos tipificados nos artigos 214 c./c. art. 224, alínea “a”, do Código Penal, cometidos nos anos de 2005 e 2007, em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, remetida para a Comarca de Cuiabá/MT e atualmente o reeducando encontra-se cumprindo pena em regime inicial fechado.

O agravante pleiteou ao juízo da execução penal a prisão domiciliar humanitária, para tratamento adequado e contínuo de doença cardíaca, mas lhe foi negado por se considerar que pode ser tratado adequadamente no estabelecimento prisional e que:
“(...) 5. No momento apresenta-se em Bom Estado Geral.”
,
conforme laudo subscrito pelo médico da equipe de Saúde do CRC, Dr. Wesley S. Peres, CRM 4692 (ID 118304974 - .p 132).

Assim, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do ora agravante com base nos seguintes fundamentos:

“(...)A prisão domiciliar humanitária, concedida por este Juízo inclusive em momentos anteriores à pandemia do novo coronavírus a penitentes em cumprimento de pena, é possível, porém, mediante inequívoca constatação de impossibilidade de atendimento médico intramuros e visando, precipuamente, a recuperação da saúde do apenado. No caso versado, em análise de toda a documentação acostada ao feito, verifica-se que o laudo acostado à mov. 20.1, embora indique a existência de patologias, informa da possibilidade de tratamento intramuros e ainda que o penitente encontra-se em bom estado geral de saúde. No mais, importa destacar o zelo da Administração Penitenciária e Superintendência de Saúde Penitenciária, na adoção de rígidos protocolos sanitários e de atenção à saúde dos penitentes, revelando baixo índice de agravamento de casos de COVID-19 relacionados a penitentes recolhidos nas unidades prisionais..(...)”(sic) (id. 118304969).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora agravada é irretocável, haja vista que pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados
que se encontram no regime aberto
.

Não se desconsidera a jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que excepcionalmente, é cabível a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade
, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA.
IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam.

III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”(RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)(destacamos).

Com efeito, no caso sob exame, não obstante o agravante tenha demostrado que é portador de doença cardíaca, conforme laudos médicos acostado aos autos,
faz-se necessário a demonstração da gravidade da enfermidade
, para que se enquadra na hipótese do inciso II do art. 117 da LEP e da impossibilidade do seu tratamento no estabelecimento prisional.

Na espécie, inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

Lado outro, a defesa não demonstrou por qualquer meio a existência de uma peculiar debilidade extraordinária do agravante que justifique ser imperativa, por questões humanitárias, sua colocação em regime de prisão domiciliar, sobretudo por se tratar de reeducando condenado por crime hediondo, com pena corporal a ser cumprida em regime inicialmente fechado e que sequer alcançou o tempo

necessário à progressão para o semiaberto.

Assim, a despeito do agravante se encontrar acometido de doença cardíaca, como informado no relatório médico juntado aos autos, seu atendimento, a princípio, pode ser realizado a contento pelo serviço público de saúde tanto dentro quanto fora do sistema prisional, estando, pois, correta a decisão agravada.

Por fim, oportuno frisar que o Supremo Tribunal Federal, ainda em 18/03/2020, ou seja, no início da pandemia pelo Covid-19, por maioria, negou referendo à medida cautelar pleiteada no âmbito da ADPF 347/TPI-DF, cujo objeto, dentre outros, era justamente a concessão de prisão domiciliar automática a presos que se enquadrassem no referido
“grupo de risco”
, determinando a análise individualizada do caso concreto.

Nesse aspecto, importa destacar que, no presente momento, o
Governo de Mato Grosso
já revogou o decreto que determinava a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual em todo o território mato-grossense, porquanto foram considerados os dados epidemiológicos da Covid-19 em Mato Grosso e a ampliação da imunização contra o coronavírus no Estado.

Dessa forma, não sendo a prisão domiciliar imprescindível na hipótese, não há razões para o deferimento do pleito.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução interposto em prol de
PAULO CÉSAR DA COSTA
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022